Tribunal: TJPA
Processo: 0812251-11.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812251-11.2023.8.14.0401

APELANTE: WANDSON KLAYTON CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), em razão de reiteradas aproximações à residência de sua ex-companheira, contrariando decisão judicial. A sentença também fixou o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. A defesa recorreu buscando a absolvição, a redução da pena aquém do mínimo legal, com base na confissão, e a exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se é cabível e proporcional a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se sustenta no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo interrogatório do acusado e demais provas constantes nos autos, sendo suficiente para demonstrar o descumprimento reiterado das medidas protetivas, com aproximações indevidas e persistentes à residência da ofendida.

4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando em consonância com os demais elementos do processo.

5. O dolo se configura pela consciência e vontade do agente em descumprir ordem judicial, bastando que a conduta revele a violação à medida protetiva, sendo irrelevante a intenção subjetiva alegada de apenas ver os filhos.

6. A pena foi fixada no patamar mínimo legal (3 meses de detenção), sendo inaplicável sua redução com base na atenuante da confissão espontânea, conforme preconiza a Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.

7. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, com base no art. 387, IV, do CPP, em valor razoável (R$ 1.000,00), sendo o dano considerado presumido em casos de violência doméstica, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 983.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 22.08.2018 (Tema 983); STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; TJPA, ApC nº 0800006-80.2023.8.14.0008, Rel. Des. Vânia Valente Bitar Cunha, j. 18.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Wandson Klayton Carvalho
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0812251-11.2023.8.14.0401, em trâmite perante a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha. A reprimenda corporal foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
: (i) limitação de fim de semana e (ii) frequência obrigatória a curso/palestra sobre violência de gênero. Ademais, foi fixado valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima no montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformada, a defesa interpôs
apelação
(ID 25457876), sustentando, em síntese: (i) a necessidade de
absolvição
por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (ii) a ausência de dolo específico na conduta; (iii) a inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ, pleiteando a possibilidade de redução da pena
abaixo do mínimo legal
em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão; e (iv) o
afastamento da indenização mínima
ou, subsidiariamente, a sua redução para o valor simbólico de R$ 50,00.

Em
contrarrazões (ID 25457879)
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

Narra a
denúncia (ID 25457837)
,
in litteris
, que:

“(...)
De acordo com o inquérito policial anexo, em 10/01/2023, por volta de 15:33h, WANDSON KLAYTON CARVALHO descumpriu as medidas protetivas de n° 0819198-18.2022.8.14.0401, deferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica em desfavor de sua ex-companheira, Nivea Roberta Batista Bittencourt, em sua residência particular, localizada na Rua Roberto Camelier, Rua Gaiapós n°179-altos, bairro Condor, entre Roberto Camelier e São Judas Tadeu, Cep 66033840, esta cidade.

Segundo a ofendida, o denunciado está proibido através de medidas protetivas, impostas pela Vara de Violência Doméstica mencionada alhures, em frequentar o endereço da mesma, porém, mesmo assim aparece em frente da casa e interroga os filhos perguntando o que a vítima faz, com quem se relaciona e seus horários.

Necessário ressalta que as medidas protetivas deferidas, em 05/10/2022 pelo Poder Judiciário, são: proibição de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e de frequentar a residência da vítima. Portanto, o acusado ao se aproximar de sua residência, manter contato com os filhos, descumpriu decisão judicial imposta pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Na polícia, a vítima informou que se sente incomodada com as condutas do acusado e por isso requer providências das autoridades públicas.

Uma vez interrogado em sede administrativa, o acusado confirmou que tomou ciência das medidas protetivas de n° 0819198-18.2022.8.14.0401 desde 05/10/2022, mas negou que na data dos fatos foi até a casa da vítima, argumentou que na realidade frequenta a casa de número 180 no mesmo perímetro, localizada na Passagem São Judas Tadeu, onde funciona a loja "Raynha da Moda", visto que é o ponto de encontro com seus filhos.

Logo, há indícios de que o denunciado descumpriu as medidas protetivas contra a sua ex-companheira, aplicando-se, assim, os dispositivos da Lei 11.340/2006
(...)”.

MÉRITO

1. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO:

1.1. ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA- ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO:

Busca a defesa a absolvição do acusado do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência por ausência de provas e atipicidade da conduta ao argumento de que não houve dolo em descumprir as medidas protetivas.

Sem razão.

A vítima, ex-companheira do réu, afirmou que foram aplicadas medidas protetivas de urgência em seu favor e em desfavor do acusado, mas que ele não as cumpriu.

Da leitura do depoimento da vítima, houve resistência do réu em cumprir o afastamento determinado em medida protetiva, tendo sido afirmado, que o réu persistia em andar nas proximidades da casa da vítima, e ainda, em momentos como eventos esportivos dos filhos do casal, onde aparecia repentinamente, o que aumentava o receio e insegurança da vítima.

De igual modo, o próprio interrogatório do acusado deixou claro que ele tinha conhecimento das medidas protetivas e que algumas vezes esteve em frente à residência da vítima sob o argumento de que queria ver os filhos, o que causava temor à sua ex-companheira N. R. B. B., além de deixar claro que o acusado já teve envolvimento com o uso de drogas, que teriam afetado o relacionamento do casal, o que torna a vítima vulnerável na condição de mulher.

Peço vênia para transcrever os depoimentos colacionados em sentença condenatória (ID 25457863). Vejamos:

“(...)
Durante a instrução processual, a vítima, NIVEA ROBERTA BATISTA BITTENCOURT, ratificou os termos constantes da denúncia; relatou que solicitou medidas protetivas contra seu ex-companheiro, após um histórico de episódios intimidadores e descumprimento.
Ela mencionou que, mesmo proibido de se aproximar de sua residência, Wandson frequentemente aparecia na frente de sua casa, especialmente para ver os filhos do casal, o que a deixava apreensiva e intimidada.
Em um evento específico, na festa de formatura de sua filha, ele compareceu sem convite e ficou observando-a, o que causou grande desconforto e a levou a sair da comemoração. Explicou que orientava seus filhos a não chamarem o pai para a frente da casa e a se comunicarem com ele por telefone, mas, em várias ocasiões, Wandson desconsiderava essa orientação e aparecia na porta.
Mencionou que, por 17 anos, enfrentou uma relação conflituosa com ele, agravada pelo uso de drogas e álcool, que o tornava ainda mais agressivo e imprevisível.
Relembrou episódios em que o ex-companheiro tentava entrar à força em sua residência após consumir drogas e bebidas, trazendo à tona memórias de agressões psicológicas e ameaças sofridas ao longo dos anos. Após a separação, começou um novo relacionamento, o que, segundo ela, desencadeou reações de ciúmes por parte do réu. No velório de sua mãe, ele se apresentou como se ainda fosse seu marido e, posteriormente, invadiu sua casa para impor sua desaprovação ao novo relacionamento. Esse comportamento levou Nívea a recorrer às medidas protetivas, que foram inicialmente respeitadas, mas posteriormente descumpridas por Wandson. Mencionou que ele continuou a exercer pressão psicológica sobre os filhos, criticando suas decisões e tentando persuadi-los contra ela.
Apesar das medidas protetivas, Wandson persistiu em frequentar a área próxima à residência dela, inclusive em momentos como eventos esportivos dos filhos, onde aparecia repentinamente, o que aumentava seu receio e insegurança
. Ao ser questionada sobre testemunhas para comprovar o descumprimento das medidas, afirmou que pessoas na rua observavam o comportamento de Wandson, mas não apresentou nomes específicos para serem arrolados no processo. Ao final, demonstrou cansaço com a situação e reafirmou o desejo de que ele respeitasse as medidas e mantivesse a devida distância.

O réu, WANDSON KLAYTON CARVALHO, por sua vez, confirmou que estava ciente das medidas protetivas impostas contra ele em favor de sua ex-companheira, desde o dia 05/10/2022. No entanto, ele negou que tivesse descumprido tais medidas intencionalmente.
Explicou que, em algumas ocasiões, foi até o local onde ela reside para tentar ver seus filhos
, argumentando que o contato telefônico com eles era, por vezes, difícil. Afirmou que o ponto de encontro com os filhos era uma loja localizada nas proximidades, a qual ele utilizava como referência para chamá-los, sem a intenção de se aproximar da residência de sua ex-companheira. Justificou que, como pai, tem direito de manter contato com os filhos e que não busca incomodar a ex-companheira.
No entanto, admitiu que, em algumas ocasiões, parou sua motocicleta próximo à casa dela para tentar chamar os filhos quando não conseguia contato por telefone
. Também comentou sobre seu relacionamento com a vítima, revelando que houve conflitos durante o convívio e que enfrentou dificuldades, inclusive envolvendo o uso de drogas no passado, o que, segundo ele, afetou a relação. Atribuiu o fim do relacionamento a esses problemas pessoais e afirmou que ainda sente respeito pela ex-companheira, principalmente por conta dos filhos.
(...)”. - Destaquei

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

A defesa pleiteou ainda a ausência de dolo específico. Referido pleito não merece guarida, pois, conforme depoimentos em juízo, o acusado estava se aproximou da vítima, ainda que sob o argumento de querer ver os filhos, e em se tratando de crime formal, basta que seja demonstrado que a conduta do Apelante, foi no sentido de violar medida protetiva imposta, como ocorreu no presente caso.

Sobre o descumprimento de medida protetiva, o verbo núcleo do tipo é descumprir, que significa deixar de cumprir, transgredir, não atender. Nesse sentido, a conduta do indivíduo pode se constituir numa ação ou omissão que descumpra o comando contido em uma medida protetiva, tratando-se de uma de forma de desobediência qualificada.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como o interrogatório do réu, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e pelo depoimento prestado em juízo, pela ofendida e pela testemunha, bem como, pela confissão do réu. Relevante valor probatório da palavra da vítima nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese. Precedentes jurisprudenciais. 2) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA Nº 23 DO TJE/PA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA ETAPA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. 3) PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO AQUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº. 0804716-70.2023.8.14.0000. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800006-80.2023.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024)

Portanto, não há como acolher o pleito absolutório ou de atipicidade da conduta.

2. DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA N. 231, DO STJ:

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de ID 25457863 - Pág. 4, verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente deixou de reconhecer a antedita atenuante por ocasião da fixação da pena do réu. Todavia, em que pese ter confessado ou não a prática do delito a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominada ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), isto é, em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a defesa pretenda a redução da pena não há que se falar em provimento, pois, em simples pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o
STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4
, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n.º 231 desta Corte).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

"PENAL. [...]. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III -
O posicionamento perfilhado pela r. sentença condenatório (fl. 23), mantido pelo v. acórdão impugnado, está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, conforme o teor da Súmula 231/STJ, in litteris: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.'
[...] Habeas corpus não conhecido." (HC 489.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Da mesma forma é pacificado o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (sumula 231 STJ). Precedentes
. 2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria. Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6879789, 6879789, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

3. DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Pugna o apelante pelo
afastamento da indenização por danos morais
, já que
não há prejuízo material ou moral à vítima
, tendo em vista que
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não é compatível com a situação do acusado
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo
.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Processual Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...) DOS DANOS MORAIS

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, WANDSON KLAYTON CARVALHO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Nivea Roberta Batista Bittencourt.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 10/01/2023, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

A tese defensiva não prospera, visto que, nos casos de violência contra a mulher, ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, ainda que sem especificação do valor, decorrendo diretamente da condenação criminal
.

Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Na espécie, houve pedido expresso do
Parquet
relativo à fixação dos danos morais em favor da ofendida e foi comprovado o ato ilícito praticado pelo réu.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS (Tema nº 983)
, de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, assim já se manifestou: “
TESE:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser
suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente
, sendo suficiente para reparação mínima dos traumas causados à vítima. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima.

A indenização pelo dano moral deve ser tal que atenda à
duplicidade de fins
, a saber, a
compensação pela dor sofrida pela vítima
e o
efeito pedagógico
, consistente na punição do agente causador do ilícito causando um desestímulo para reiterar na mesma conduta, tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano, e condições pessoais de vida da vítima, econômica e social, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade, e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Salienta-se, ainda, que
o valor da indenização poderá ser parcelado
, devendo o acusado arcar com as consequências do delito praticado, que gerou
danos emocionais e psicológicos para a vítima
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025